Tribunal: TCU
Processo: 033.078/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente a convênio, firmado entre a União, representada pelo Ministério da Defesa, e a Prefeitura Municipal de Rorainópolis/RR, tendo por objeto a pavimentação e drenagem urbana na sede do município, mediante aporte de recurso descentralizado no âmbito do Programa Calha Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Defesa, em razão da inexecução parcial do objeto do Convênio 196/PCN/2012, que tinha por objeto a " pavimentação e drenagem urbana na sede do Município ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Adilson Soares de Almeida da presente relação processual; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Paulo Roberto Damin e da empresa Copan - Construção, Pavimentação e Terraplanagem do Norte Ltda., dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Município de Rorainópolis-RR, aos responsáveis e ao Ministério da Defesa; e 9.4. arquivar os presentes autos.